Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de dilação probatória e acolheu impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça, concedendo à Autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção. A Autora agrava, objetivando a reforma da r. decisão. É o breve relato. Entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a iminência de extinção do processo em decorrência da revogação da gratuidade de justiça, ora objeto do recurso, a fim de resguardar o resultado útil do processo. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator